Tribunal: STF
Processo: ADI 7267
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE, INCOMPETÊNCIA E AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO QUE ADMITE DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO DA AUDIÊNCIA DE RENÚNCIA À REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO INCONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. A promoção de melhorias no sistema de justiça condiz com as atribuições ínsitas ao Ministério Público, razão pela qual a entidade de classe que representa a integralidade de seus membros tem pertinência temática para propor ação direta em face de dispositivo constante da Lei Maria da Penha.



    2. Remanescendo questão constitucional, é cabível a propositura de ação direta para afastar interpretação que já tenha sido rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    3. A legislação de combate à violência contra mulher deve ser aplicada de maneira estrita, garantido que todos os procedimentos sejam imparciais, justos e neutros relativamente a estereótipos de gênero.



    4. O art. 16 da Lei Maria da Penha integra o conjunto de normas que preveem o atendimento por equipe multidisciplinar. Sua função é a de permitir que a ofendida, sponte propria e assistida necessariamente por equipe multidisciplinar, possa livremente expressar sua vontade. 



    5. Apenas a ofendida pode requerer a designação da audiência para a renúncia à representação, sendo vedado ao Poder Judiciário designá-la de ofício ou a requerimento de outra parte.



    6. Ação direta julgada parcialmente procedente, para reconhecer a inconstitucionalidade da designação, de ofício, da audiência nele prevista, assim como da inconstitucionalidade do reconhecimento de que eventual não comparecimento da vítima de violência doméstica implique retratação tácita ou renúncia tácita ao direito de representação.